Tribunal: TJMT
Processo: 1008943-74.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008943-74.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), EDEMILSON BARTOLOMEU SIRQUEIRA FILHO - CPF: 003.732.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMILSON BARTOLOMEU SIRQUEIRA FILHO - CPF: 003.732.201-03 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – DUAS CRIANÇAS ÓRFÃS – RESULTADO QUE ULTRAPASSA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA SANÇÃO BASILAR À FRAÇÃO DE 1/6 – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO LEGAL PARA TANTO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS DEVIDAMENTE OBSERVADOS – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO –
REVISÃO IMPROCEDENTE.

Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) de alguém e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito.

Diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena, a lei não estabelece frações rígidas de acréscimo ou redução da sanção basilar na primeira fase da dosimetria. Com efeito, o que importa, nessa etapa, é a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

Fixada a reprimenda reclusiva em patamar superior a 8 anos, não há falar em aplicação do regime inicial semiaberto, mormente quando existente circunstância judicial desfavorável.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Edemilson Bartolomeu Sirqueira Filho
a fim de impugnar o título condenatório produzido nos autos da Ação Penal n. 0011141-07.2012.8.11.0004, que tramitou em primeiro grau perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Em síntese, o requerente pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a orfandade é resultado natural do crime de homicídio, de modo que as consequências do delito não poderiam ter sido consideradas desfavoráveis. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
de acréscimo da sanção basilar, a fim de que seja utilizada a fração de 1/6 para tanto. Em qualquer caso, requer a substituição do regime inicial fechado pelo semiaberto. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 88171987).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da revisional (Id. n. 90590994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que
Edemilson Bartolomeu Sirqueira Filho
foi condenado à reprimenda de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito de homicídio, capitulado no artigo 121,
caput
, do Código Penal (Id. n. 88171988, pp. 25-28).

Não houve interposição de recurso, e a sentença, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, transitou em julgado em 16 de setembro de 2015 (Id. n. 88171988, p. 31).

Como relatado, o requerente pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a orfandade é resultado natural do crime de homicídio, de modo que as consequências do delito não poderiam ter sido consideradas desfavoráveis. Em caráter subsidiário, pleiteia a redução do
quantum
de acréscimo da sanção basilar, a fim de que seja utilizada a fração de 1/6 para tanto. Além disso, requer a substituição do regime estabelecido na sentença pelo semiaberto.

Inicialmente, registro que o pedido revisional se amolda à hipótese de cabimento prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e que a ação se encontra devidamente instruída com os documentos necessários para ser admitida, dentre eles a comprovação do trânsito em julgado do título condenatório impugnado. Assim, reputo preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo.

Entretanto, no mérito, não assiste razão ao requerente.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, ao efetuar a dosimetria da pena-base do ora requerente, o juiz presidente do Tribunal do Júri, discorrendo sobre as consequências do crime, consignou que “
a vítima deixou dois filhos menores de idade, uma filha comum de menos de 02 anos de idade, além de outro filho menor que residia com a sua mãe Sueli em Tangará da Serra
” (Id. n. 88171988, p. 26).

Conquanto o requerente sustente que “
as consequências foram as normais para o delito
” e que “
um dos filhos sequer convivia com a vítima
” (Id. n. 88171987, p. 3), destaco que, embora todo crime de homicídio realmente tire a vida do(a) filho(a) de alguém e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, merece maior reprovação o delito quando a prole da vítima ainda se encontra em tenra idade, sendo privada do pleno desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer.

Nessa linha intelectiva, considerando-se que a ofendida deixou duas crianças menores de 12 anos órfãs, uma delas com menos de 2 anos à época do fato, é evidente que o resultado do crime ultrapassou a normalidade do tipo penal, justificando o recrudescimento da sanção basilar.

Outrossim, não procede a pretensão de utilização da fração de 1/6 para o acréscimo da pena-base em relação à mencionada circunstância judicial, uma vez que, diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena, a lei não estabelece frações rígidas para a primeira fase da dosimetria. Com efeito, o que importa, nessa etapa, é a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, e, na espécie, o
quantum
de exasperação – 2 anos e 2 meses de reclusão – se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto.

A matéria, inclusive, é objeto do enunciado sumular n. 39 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

Acerca dos dois pontos acima discutidos, confira-se a jurisprudência desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – IRREGULARIDADE NA FORMULAÇÃO DE QUESITO – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – QUESITO ADEQUADAMENTE FORMULADO – OBSERVÂNCIA AO ART. 482 DO CPP – MÉRITO – 1. DECISÃO CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS – QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA –AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. FEMINICÍDIO E MOTIVO FÚTIL – BIS IN IDEM – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS DE NATUREZAS DISTINTAS – 3. DOSIMETRIA – 3.1 PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E SUAS CONSEQUÊNCIAS – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DA VÍTIMA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CRIME QUE DEIXOU UMA CRIANÇA ÓRFÃ – CONSEQUÊNCIA EXTRAPENAL DEIXADA PELA AÇÃO CRIMINOSA – PENA-BASE MANTIDA – 3.2 BIS IN IDEM AGRAVANTE ART. 61, II, ‘E’, DO CP E QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – OBJETIVOS LEGAIS DISTINTOS – 3.3 COMPENSAÇÃO – MENORIDADE RELATIVA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PROCEDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA EQUIVALENTE – 3.4 ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL – PROCEDÊNCIA – ENUNCIADO DA SÚMULA 545/STJ – APELO PROCEDENTE NO PONTO – 3.5 – COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E O CRIME PRATICADO CONTRA A MULHER – PREPONDERÂNCIA DE AMBAS – PROCEDÊNCIA - 3.6 – QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6 DAS AGRAVANTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PREJUDICADO – 4 – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A OITO ANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Eventuais nulidades ocorridas em Plenário do Júri devem ser arguidas logo após ocorrerem, sob pena, de preclusão (art. 571, VIII do CPP). Assim, não tem o condão de anular o julgamento do apelante a alegação de nulidade decorrente da formulação dos quesitos, vez, que não houve irresignação da defesa logo após ter se concretizado o ato que reputou nulo, tampouco, demonstração de eventual prejuízo. Ademais, na hipótese, os requisitos ora impugnados foram redigidos com simplicidade e clareza, em estrita observância às exigências do § ún. do art. 482 do CPP, não havendo que se falar em nulidade na quesitação;

2 - A cumulação das qualificadoras de motivo fútil e feminicídio não configura inadmissível bis idem, haja vista, terem respectivamente, natureza subjetiva e objetiva (Recurso Especial n. 1.707.113/MG STJ, Ministro Felix Fischer, julgado em 29/11/2017, publicado em 07/12/2017);

3.1 – A prática do crime de homicídio na presença do filho da vítima, de apenas 2 anos de idade, que estava no local enquanto seu tio golpeava reiteradamente sua genitora, quando não reconhecida a exasperante do art. 121, § 7º, inciso III, constitui circunstância judicial idônea a permitir a elevação da pena por conta das circunstâncias do crime. Da mesma forma,
a consequência extrapenal do homicídio ter deixado uma criança de tenra idade órfã, também constitui elemento circunstancial idôneo a elevar majoração da reprimenda
;

3.2 – A agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘e’, do CP, leva ao recrudescimento da pena de crime praticado contra parente, que tanto poderia ser masculino como feminino, e a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso VI, do CP, migrada para a segunda fase da dosimetria, diz respeito à condição de mulher e a relação doméstica existente entre o apelante e a vítima;

3.3 – Constituindo circunstâncias legais igualmente preponderantes, impõe-se a compensação entre a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) e a qualificadora da surpresa, migrada para o âmbito da análise das circunstâncias legais;

3.4 – A confissão espontânea parcial autoriza a redução de pena. Inteligência do enunciado da Súmula 545/STJ;

3.5 – A admissibilidade da compensação integral da confissão parcial espontânea com a qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, do CP, migrada para a segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP), está contida no sentido ontológico da norma penal de benevolência, constituindo medida de política criminal que confere aos réus que se dispõem a admitir a prática de um fato o direito de redução de pena, que, dentro da inspiração constitucional, em especial, a observância ao princípio da dignidade humana, não pode sofrer indevida limitação pelo Juiz da causa;

3.6 – Já aplicado na sentença recorrida o quantum de aumento relativo às agravantes mediante incidência da fração de 1/6, inexiste interesse recursal nesse ponto;

4 – Aplicada reprimenda privativa de liberdade superior a oito anos, impõe-se o reconhecimento do regime inicial fechado, ex vi legis - art. 33, § 2º, ‘a’, do CP
” (TJMT, Apelação n. 0003371-10.2016.8.11.0040, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4.3.2020; data da publicação: 24.3.2020).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO ENVOLVIMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER [FEMINICÍDIO], PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO OU ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR FALHA NA FORMULAÇÃO DO RESPECTIVO QUESITO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – QUESITO FORMULADO DE FORMA CLARA E PRECISA – 2. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO E A APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 121, §7º, III, DO CP – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O FUNDAMENTO FÁTICO ENSEJADOR DE CADA UMA DELAS – 3. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO REALIZADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 4. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL, SEGUIDA DA ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENSÃO INÓCUA PARA FINS DE ABRANDAMENTO DA SANÇÃO PENAL – PENA INTERMEDIÁRIA ESTABELECIDA NA ORIGEM EM PATAMAR LIGEIRAMENTE INFERIOR ÀQUELE RESULTANTE DO PEDIDO DA DEFESA – SENTENÇA INALTERADA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento no Plenário do Tribunal do Júri, incluindo-se eventuais vícios na quesitação, devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, ainda durante a sessão solene, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP.

2. Na hipótese, além de ter ocorrido a preclusão do questionamento da matéria, verifica-se que o quesito ora reprochado foi redigido com simplicidade e clareza, conforme determinado pelo parágrafo único do art. 482 do CPP, de modo que cumpriu seu objetivo precípuo de indagar aos jurados a respeito da caracterização – ou não – da qualificadora do feminicídio. Logo, são descabidos os pleitos de exclusão da respectiva qualificadora e de anulação do julgamento, baseados na suposta defectibilidade da quesitação.

3.
O fato do delito ter deixado órfã criança de apenas 09 (nove) meses de vida, privando-a da companhia, convívio e cuidados maternos ainda em tenra idade, consubstancia consequência danosa que transcende aquelas ordinárias e próprias do crime de feminicídio, autorizando o recrudescimento da sanção básica mediante negativação das consequências do ilícito
.

4. Não caracteriza bis in idem a negativação das consequências do crime de feminicídio concomitantemente à aplicação da causa de aumento prevista no art. 121, §7º, inciso III, do CP, pois, enquanto a exasperação da pena na primeira fase se fundamenta no desamparo afetivo impingindo à descendente da vítima em decorrência do crime, a majorante em questão tem cabimento em razão do feminicídio ter sido cometido na presença da filha da ofendida, circunstância de caráter objetivo que não se confunde com a anterior.

5.
De acordo com o Enunciado Orientativo n.º 39, da TCCR/TJMT: ‘Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade’. Destarte, verificando-se que o recrudescimento operado pelo juízo singular está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, traduzindo-se em resposta penal adequada à natureza e a extensão da lesão ao bem jurídico tutelado, é inviável o pleito de retificação da sanção basilar do apelante
.

6. Constatando-se que a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, seguida da elevação da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto) à conta da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, como pretendido pela defesa, resultará em reprimenda ligeiramente superior àquela estabelecida na origem, é descabida a insurgência defensiva nesse tocante.

7. Recurso conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0002967-40.2016.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.7.2019; data da publicação: 22.7.2019).

Firmadas essas premissas, impõe-se a preservação da pena aplicada na sentença.

Ademais, considerando-se que a sanção reclusiva ultrapassa 8 anos e que houve a valoração desfavorável de circunstância judicial, não há falar em abrandamento do regime inicial fixado no mencionado
decisum
, à luz do que dispõem os §§ 2º, alínea “a”, e 3º, ambos do art. 33 do CP.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021